Tribunal: TJBA
Processo: 8014084-54.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014084-54.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO VELOSO DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MODIFICAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI ESTADUAL N. 14.265/20. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, impetração do mandado de segurança contra lei em tese e ilegitimidade passiva rejeitadas. II. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.105-8/DF, assentou a constitucionalidade da imposição do pagamento de contribuições previdenciárias dos servidores públicos inativos e pensionistas, fixando parâmetros quanto a inexistência de direito adquirido ao regime tributário anterior. III. Especificamente quanto aos militares, o STF, no recente julgamento do tema n. 160 de repercussão geral, deixou clara a distinção do tratamento normativo desta espécie de agente público com os demais servidores civis, possibilitando, inclusive, que a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos da inatividade ocorresse em momento anterior à EC n. 41/2003. IV. Segundo a dicção da Corte Suprema, não se pode opor a garantia do direito adquirido para eximir-se do pagamento da contribuição previdenciária, por inexistir norma no ordenamento jurídico que imunize, de forma absoluta, os proventos de tributação, nem mesmo o princípio da irredutibilidade de vencimentos. V. Dessa forma, conclui-se pela possibilidade de incidência da contribuição previdenciária nas alíquotas de 9,5% (2020) e 10,5% (2021), sobre a integralidade da remuneração dos Impetrantes, conforme estabelecido pelo art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, com redação dada pela Lei nº 13.954/2019, e não apenas sobre eventual valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. VI. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014084-54.2020.8.05.0000, tendo como Impetrantes JOÃO VELOSO DOS SANTOS FILHO E OUTRO, e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA